Tribunal: STF
Processo: RE 1261854
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, alterando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 62, 201 e 246 da Constituição Federal. Afirma contrariado o princípio da separação de Poderes. Sustenta a constitucionalidade da vinculação da duração da pensão por morte à idade do beneficiário. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Ora, a MP n.° 664/2014 teve o expresso propósito de “alterar a Lei n.° 8.213/91”, ou seja, regular de modo diferente o art. 201, inciso I, da CF/88, que foi alterado pela EC n.° 20/98, em flagrante confronto com o art. 246 da CF/88, como já dito.
    Por isso, todas as alterações promovidas pela MP n.° 664/2014 e, por via de consequência, pela sua lei de conversão (Lei n.° 13.135/2015) são inconstitucionais por ofensa ao art. 62 caput e ao art. 246 da CF/88 e, por isso, não podem ser aplicadas, permanecendo íntegra a legislação anterior a sua edição.
    Segundo, por via de consequência da invalidade da MP n.° 664/2014 e de sua lei de conversão, não subsiste o disciplinado art. 77, § 2°, inciso V, alínea “b”, da lei n° 8.213/91, acerca da limitação da eficácia da pensão por morte no tempo com base na duração da relação conjugal ou de união estável que a deu causa, para fins de cassação de benefício previdenciário. 
    Alguns objetarão que a MP n.° 664/2014 não pretendeu regulamentar dispositivo da CF/88 alterado por EC, mas apenas alterar regulamentação já existente, o que seria de um sofisma sem tamanho, para não usar a expressão mais adequada.
    Ora, se a norma constitucional é a base de toda a ordem jurídico no Estado Democrático, ela deve ter a máxima eficácia possível, sob pena de uma legislação simplesmente ordinária – e uma mais ordinária do que a ordinária – poder alterá-la a qualquer tempo e de qualquer forma. 
    Assim, a máxima eficácia do art. 246 da CF/88 determina a vedação do uso de medidas provisórias quer para regular originariamente quer para alterar regulação já existente.
    Além disso, a alteração promovida pela MP n.° 664/2014 (e sua Lei de conversão, a de n.° 13.135/2015) violou o princípio da proibição do retrocesso, que garanta a manutenção do patamar de proteção social já atingido pela legislação infraconstitucional reguladora dos direitos assegurados pela CF/88.
    Ora, se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 194 da CF/88) e se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a proteção especial da família (art. 226 da CF/88) via concessão de pensão pela morte daquele que lhe provê a sobrevivência, nenhuma lei ordinária posterior – muito menos uma mera medida provisória – poderia suprimir tal garantia. 
    Sim, pois, o que a MP n.º 664/2014 (Lei n.º 13.135/2015) pretendeu fazer foi suprimir direitos previdenciários construídos ao longo de décadas para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária, em razão de evento inesperado, ao condicionar a eficácia de casamento regularmente celebrado a determinado tempo antes do evento morte, e mesmo ao limitar o pagamento da prestação em razão da idade do cônjuge beneficiário. 
    Ora, nada obstava – nem obsta – que o Poder Executivo envie projeto de lei ao Congresso Nacional propondo, por exemplo, que o cônjuge sobrevivente tivesse direito a apenas parte da pensão, em razão de ter renda própria, ou vedar o acúmulo de pensão com salários superiores ao teto dos benefícios do RGPS, pois haveria razão econômica suficiente para tanto: garantia concreta de meios para a própria sobrevivência sem o concurso do cônjuge falecido. 
    Mas, suprimir pura e simplesmente o direito, apenas fundado na faixa etária do sobrevivente e na duração preliminar do casamentou ou da união não, pois isso viola flagrantemente as instituições que o Estado deve proteger e a garantia da “cobertura do evento morte” (art. 201, inciso I, do CF/88). 
    Por último, em relação à inconstitucionalidade, pretender legislar via MP sobre condições de elegibilidade em relação a benefícios da Seguridade Social é violar o critério atuarial que deve presidir a regulação de tais prestações (art. 201 caput da CF/88), além de vulnerar a garantia seletividade das utilidades securitárias, já que sem os estudos atuariais suficientes e sem a cobertura adequada de cada situação concreta (cônjuge empregado, cônjuge desempregado, cônjuge com grandes rendimentos, cônjuge sem grandes rendimentos, cônjuge incapacitado, cônjuge capaz etc.), haveria uma tabula rasa previdenciária incompatível com os objetivos da República: construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos (art. 3º da CF/88). 
    Por isso, a MP n.º 664/2014 e a Lei n.º 13.135/2015 (fruto e sua conversão) são inconstitucionais. 
    Como não houve discussão sobre a renda mensal de benefício (RMB) neste processo, ela deverá ser calculada pelo INSS no momento da implantação da prestação em seus sistemas informatizados, com base nas informações disponíveis no CNIS, sendo que ela não será coberta pelos efeitos da coisa julgada material a ser formada nesta demanda, e poderá ser discutida na via administrativa através de requerimento de revisão, por iniciativa da parte autora, bem como poderá ser objeto de nova ação judicial de revisão, em caso de negativa do pedido administrativo. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator